Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707375-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO SANTOS DAMASCENO, SILVIA REGINA LOPES DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA, THIAGO PEREIRA DE FARIAS D E S P A C H O Nada a prover aguarde-se a constituição de novo Patrono pelo Apelante. No mais certificado o trânsito em julgado encaminhe-se os autos ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator